Tribunal: TJMT
Processo: 0009801-07.2007.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009801-07.2007.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSMAR LUIZ PESARICO - CPF: 021.312.009-78 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PESARICO (EMBARGANTE), OSMAR LUIZ PESARICO - CPF: 021.312.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS EUGENIO PEZARICO - CPF: 654.775.611-49 (EMBARGANTE), CRISTIANE PEZARICO - CPF: 858.487.431-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PESARICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFESA BASEADA NA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ENTRE OS LITIGANTES - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS EUGENIO PEZARICO E OUTROS.
, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação de nº 0009801-07.2007.8.11.0003, manejado pelo Embargante, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFESA BASEADA NA EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ENTRE OS LITIGANTES - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão contratual não afasta a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, ensejando apenas a readequação do “quantum debeatur”.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).”
(Id. 163263674).

Em suas razões, de Id. 164683685, a parte embargante alega, em síntese que houve omissão, ao argumento de que o título objeto da execução já havia sido declarado quitado e com direito de reembolso de pagamento feito mais que o devido.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 166166659.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, o acórdão tratou da matéria abordada nos presentes embargos, consignando que:

“
Em consulta ao sítio eletrônico desta Egrégia Corte, é possível extrair que, de fato, o contrato objeto do feito executivo que deu origem aos Embargos originários também foi objeto da ação ordinária de restituição de indébito nº 298/1998 (cód. 45248 - Numeração Única: 2705- 24.1996.811.0003), sendo que esta restou julgada procedente, determinando que o quantum debatur fosse verificado em liquidação de sentença, para restituição de um possível saldo credor ao embargante/apelante.

Dessa forma, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau não há falar em extinção da Ação de Execução que motivou a oposição dos Embargos originários, devendo apenas ser adequado o montante da execução na forma determinada na ação revisional, mesmo porque a sentença proferida na revisional não tem o condão de retirar a liquidez e exigibilidade do título.
”

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023